Tribunal: TJDFT
Processo: 0109931-27.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) No Processo: 0109931-27.2004.8.07.0001 APELANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme documento de Id 37205573, no qual o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio da 14a Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, bem como pelo arquivamento dos autos, tendo em vista o reconhecimento da validade da remissão superveniente decorrente da Lei distrital no 4.732/2011. Assim sendo, intime-se a parte contrária para conhecimento e manifestação nos presentes autos. Brasília, DF, 15 de setembro de 2022. Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora